Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-44.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE. DIVERSIDADE E MONTANTE SUFICIENTE PARA A MODULAÇÃO NEGATIVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA CONTIDA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO DE MENORES NA CENA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a equipe policial, a partir de diversas denúncias anônimas, realizou ostensiva e perene operação policial, consistente em campanas, filmagens e fotografias do local em que o réu foi preso em flagrante delito, logo após ser filmado vendendo entorpecentes a um usuário, além de manter em depósito grande quantidade de drogas fracionadas para a difusão ilícita, não há que falar em qualquer vício ou ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do réu e dos seus comparsas. 1.1. Os Tribunais superiores não retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão do investigado quando esse se encontra em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente quando as testemunhas descreveram com riqueza de detalhes as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de que após campanas, filmagens e fotografias o réu foi preso em flagrante ao realizar a venda de duas pedras de “crack” e uma porção de maconha a um usuário, além de manter em depósito outras porções de drogas, tornando estéril a tese absolutória.
3. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu.
4. O crime foi cometido com o envolvimento de menores de idade, razão pela qual deve incidir a majorante contida no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006. Precedentes.
5. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas, consistentes em 4 (quatro) comprimidos de Rohypnol, 32 (trinta e duas) porções (pedras) de “crack”, com 110,14g e 3 (três) porções de “maconha”, com 216,10g, indicam a necessidade da modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei de Drogas.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.